Tribunal: TJES
Processo: 0001274-87.1997.8.08.0007
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001274-87.1997.8.08.0007

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CARLITO SENHORINHO BISPO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2º, I E IV DO CP – IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA – RECURSO IMPROVIDO.
1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001274-87.1997.8.08.0007

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: CARLITO SENHORINHO BISPO

Advogado do(a) RECORRIDO: FABYANO CORREA WAGNER - ES8394

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

[...] “Consta do incluso procedimento que na tarde do dia 29 de novembro de 1996, no interior de residência localizada no km 04 do Mutum, zona rural do Município de Baixo Guandu, duas pessoas ainda não identificadas, a mando do denunciado CARLITO SENHORINHO BISPO e de José Lopes de Oliveira Filho (falecido posteriormente aos fatos), por motivo fútil e de modo que dificultou a defesa, efetuam disparos de arma de fogo contra a vítima JULIO RAMOS que, por sua sede e lesão, foram a causa de sua morte, conforme laudo de exame cadavérico de fl. 09.

Segundo se apurou a vítima Júlio estava em sua residência, juntamente com alguns familiares. Dois homens se aproximaram da casa, relatando que o carro que ocupavam teve problema mecânico e pediram uma chave de fenda emprestada a Julio.

Quando Júlio foi entregar a ferramenta percebeu que se tratava de uma emboscada e saiu correndo para o interior da casa. Porém os dois homens invadiram a residência e ao avistarem os familiares de Júlio mandaram que fossem embora, para que ficasse apenas Júlio.

Após os familiares de Júlio saírem da casa, os dois homens passaram a efetuar disparos de arma de fogo contra ele, atingindo-o em diversos locais, como nos glúteos, na região lombar, abdômen, totalizando 06 (seis) perfurações. Após cessarem os tiros, os familiares de Júlio retornaram, não encontrando mais os executores do crime, que já haviam evadido.

Apesar de bastante ferido, Júlio ainda foi socorrido e levado para o Hospital, contudo, considerando a gravidade dos ferimentos, acabou não resistindo, indo a óbito dias depois, em 04 de dezembro de 1996.

Com as investigações, averiguou-se que alguns anos antes dos fatos aqui narrados, a vítima Júlio foi residir na propriedade de José Lopes de Oliveira Filho, vulgo ‘Juca Lopes’. Contudo, José Lopes não pagava corretamente o salário e os direitos trabalhistas de Júlio. Tempos depois José Lopes pediu para que a família da vítima desocupasse a residência, sem antes quitar as pendências que tinha com Júlio.

Não havendo mais o vínculo empregatício, Júlio acionou José Lopes na Justiça do Trabalho, requerendo o pagamento de suas verbas trabalhistas, o que acabou desagradando José Lopes e seu genro CARLITO, que passaram a ameaçar a vítima Júlio e seus familiares, exigindo que desistissem da ação trabalhista. Inclusive teriam mencionado que seria muito fácil mandar matar Júlio, o que de fato concretizaram, mandando que dois homens ainda não identificados fossem até a casa dele e o assassinassem.

De acordo com os elementos de informação em anexo, a vítima Júlio não possuía desavença com nenhuma pessoa. A exceção eram as ameaças sofridas de José Lopes e CARLITO, razão pela qual somente essas pessoas tinham interesse na morte de Júlio.”

[...]

As defesas pugnam pela impronúncia do réu, argumentando, para tanto, a ausência de provas.

Cumpre-nos esclarecer que a pronúncia é decisão que encerra a fase do sumário da culpa, dando início à fase de preparação do plenário.

Ainda, para que haja a pronúncia do réu é necessária certeza de que o crime ocorreu, isto é, certeza da materialidade, devendo o magistrado indicar os elementos constantes dos autos, que o conduziram à referida conclusão.

No entanto, o mesmo juízo de certeza não é exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença determinar com certeza quem foi efetivamente o autor dos fatos.

Esse é o comando constante do art. 413, “caput” do Código de Processo Penal, que transcrevo a seguir:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa vertente, certo é que o juiz de primeira instância, ao proferir decisão de pronúncia, deve se limitar à indicação fundamentada da materialidade e dos indícios de autoria, não podendo, contudo, emitir qualquer juízo de valor acerca dos fatos, uma vez que a competência para tanto pertence ao Conselho de Sentença, sob pena de violar a soberania dos veredictos.

Assim, vigora nesta primeira fase, o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual havendo indícios devidamente fundamentados de autoria, deve o réu ser submetido ao plenário do júri.

Esse é o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IUDICIUM ACCUSATIONIS. DEPOIMENTO COLHIDO NA FASE DE INQUÉRITO POLICIAL, PORÉM NÃO CONFIRMADO INTEGRALMENTE EM JUÍZO. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO FATO E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ORDEM DENEGADA.
1
. "A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual não ocorre excesso de linguagem tão somente pelo fato de o magistrado, ao proferi-la, demonstrar a ocorrência da materialidade e dos indícios suficientes da respectiva autoria, vigendo, nesta fase processual, o princípio do in dubio pro societate."
(AgRg no Ag 1.153.477/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/5/2014, DJe 15/05/2014). [...]. (STJ - HC: 150007 SP 2009/0196979-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 21/09/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2017).

Ao analisar cuidadosamente a decisão de pronúncia, constato que o magistrado de primeira instância salientou a materialidade do crime, por meio do boletim de ocorrência de fls. 03, laudo de exame cadavérico de fls. 11, certidão de óbito de fls. 12 e auto de apreensão de fls. 13.

Para melhor compreensão dos fatos, entendo prudente explicitar alguns depoimentos.

[...] pouco antes da vítima ser assassinada, ela morava em sua propriedade, e somente saiu pois sofrer um atentado contra sua vida. Esclareceu ainda que a vítima entrou na justiça do trabalho contra o declarante reivindicando direitos trabalhistas no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais), direitos estes que o declarante não reconheceu. Informou que Carlito Bispo participou de todas as negociações na Justiça do Trabalho. (depoimento de José Lopes de Oliveira Filho, na esfera policial).

[...]quando os assassinos chegaram a declarante não estava no local. Que estavam no local, suas irmãs, mas os assassinos mandaram que elas corressem. Que Júlio disse que quem mandou lhe matar era o CARLITO, mas o problema que tinha era com o Sr. ‘Juca’ e não com CARLITO, que ‘Juca’ era o sogro do CARLITO. Que os assassinos eram amigos de Júlio, segundo o mesmo lhe falou. Informa que ‘Juca” tinha uma dívida para pagar a Júlio, mas não houve o pagamento. Que não sabe quem eram os assassinos. Declara que Júlio não tinha inimizade com ninguém, não andava nem com um canivete. Que ‘Juca’ disse que Júlio podia ganhar na justiça mas nas moitas não ganharia. Se retrata de seu depoimento prestado na esfera policial quando disse que CARLITO também ameaçou a vítima, pois sequer o conhecia. Que ‘Juca’ dizia que se Júlio morresse ia dar em nada. Que na outra tentativa de homicídio praticada contra seu marido, viu ‘Juca’ saindo da moita. Informa que seu marido estava desconfiado de Juca e CARLITO. Afirma que após a morte de seu marido, o Advogado conhecido como Paulinho Nunes falou para a declarante desistir da ação pois podia acontecer o mesmo que aconteceu com seu marido com ela. Aduz que recebeu mil reais para desistir da ação. (Depoimento de Helia Souza, em juízo).

[...] que na manhã de seu plantão, chegaram dois policiais, cujos nomes não sabe declinar, da delegacia de Baixo Guandu e começaram interrogar Júlio Ramos, tendo a declarante visto e ouvido quando o mesmo ao ser indagado pelos policiais disse que o autor dos disparos contra a sua pessoa havia sido CARLITO BISPO, tendo repetido por três vezes. Afirma ainda que depois, em outras crises de delírios, a vítima disse os nomes José, João e Joaquim. (Depoimentod e Alvina Alves da Silva, na esfera policial).

Diante de tais depoimentos verifico que existem indícios suficientes da autoria do réu
CARLITO SENHORINHO BISPO,
quanto ao homicídio qualificado de Júlio Ramos.

Diante de todas as considerações acima expostas, entendo não assistir razão às alegações defensivas, devendo ser mantida, em sua integralidade, a decisão que pronunciou o recorrente
CARLITO SENHORINHO BISPO
ao Tribunal do Júri.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.